Tribunal: TJSP
Processo: 1503071-10.2022.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação. Resistência e vias de fato. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Parcial viabilidade. Provas inseguras acerca da suposta agressão perpetrada contra a vítima, a qual alterou sua versão em juízo, isentando o recorrente das vias de fato. Situação nebulosa que impede a convicção necessária para a manutenção da condenação pela referida conduta, remanescendo unicamente a

Ementa:
Apelação. Resistência e vias de fato. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Parcial viabilidade. Provas inseguras acerca da suposta agressão perpetrada contra a vítima, a qual alterou sua versão em juízo, isentando o recorrente das vias de fato. Situação nebulosa que impede a convicção necessária para a manutenção da condenação pela referida conduta, remanescendo unicamente a imputação relativa ao delito de resistência. Prática suficientemente comprovada pelos relatos coligidos, todos em perfeita harmonia, descrevendo, inclusive, o uso de violência física pelo apelante contra os milicianos, vez que estava descontrolado e teria entrado em luta corporal com seu próprio tio, antes mesmo da chegada dos policiais. Versão defensiva isolada e desprovida de lastro. Reprimenda devidamente estabelecida no piso legal. Regime aberto irretorquível. Viável a substituição por multa isolada. Parcialmente provido.